Tribunal: TJMT
Processo: 1004205-88.2019.8.11.0040
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004205-88.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BELUSSO & BELUSSO LTDA - ME - CNPJ: 00.059.298/0001-05 (RECORRENTE), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), WILSON DIAS TEIXEIRA - CPF: 057.303.861-92 (RECORRIDO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), JIUVANEIDE NARCIZA DA SILVA (RECORRIDO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), OSEIAS ROBERTO DA SILVA - CPF: 014.329.721-03 (RECORRIDO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (RECORRIDO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

Recursos Inominados: 1004205-88.2019.8.11.0040

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE SORRISO

Recorrente(s): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

OSEIAS ROBERTO DA SILVA

JUVANEIDE NARCIZA DA SILVA

Recorrido(s): BELUSSO & BELUSSO LTDA – ME

Litisconsorte passivo: WILSON DIAS TEIXEIRA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 30/11/2021

EMENTA

recursos inominados – responsabilidade civil – acidente de trânsito – destruição da entrada do estabelecimento comercial da promovente – ação proposta contra todos os envolvidos no acidente e contra seguradora – revelia do condutor da motocicleta – alegação de invasão da preferencial pela motocicleta – pleito de dano material e moral – sentença de parcial procedência apenas quanto ao dano material – insurgência da seguradora e da proprietária e condutor do veículo (táxi) – alegação de culpa exclusiva do condutor da moto – tese de invasão dde cruzamento – desrespeito a placa de pare – veículo em alta velocidade – grande impacto e danos à fachada da empresa – culpa concorrente – dever de diligência em cruzamento – violação dos artigos 34 e 44 ambos do ctb – ausência de prudência dos envolvidos – possibilidade de condenação da seguradora – opção da vítima do acidente – responsabilidade solidária – direito a ação de regresso – sentença mantida – recursos desprovidos.

O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade, conforme artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro.

Nos termos do artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro, ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Age com culpa concorrente o condutor do veículo que, embora detenha preferencial em cruzamento, faz a manobra em alta velocidade confiando que o condutor que deve respeito à placa de pare o fará. O tráfego em alta velocidade, a dinâmica do acidente e a potência da colisão são suficientes para induzir culpa concorrente, não podendo se aproveitar da própria torpeza.

No que se refere à possibilidade de condenação direta da seguradora, embora possível, a parte prejudicada processou a todos os responsáveis, não havendo óbice a que todos respondam em conjunto, sendo assegurado ao prejudicado eventual ação de regresso, não havendo reparo a ser feito na sentença proferida.

Sentença mantida.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelos promovidos TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, OSEIAS ROBERTO DA SILVA e JUVANEIDE NARCIZA DA SILVA, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e os condenou, solidariamente com o litisconsorte passivo WILSON DIAS TEIXEIRA ao pagamento de indenização por dano moral em favor da parte promovente em razão de acidente de trânsito, conforme dispositivo que cito:

Ex positis e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de condenar os requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à autora no valor de R$ 15.260,00, corrigido pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, ambos devidos a partir da data do acidente, de acordo com as Súmulas 43 e 54 do STJ.

Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95).

A parte promovida TOKIO MARINE SEGURADORA S/A interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial com o argumento de que inexiste culpa do segurado pelo acidente.

Alegou que “sentença, ao decidir sobre a culpabilidade do acidente o magistrado de forma geral compactuou com o alegado na petição inicial, sem analise da impugnação trazida na peça de bloqueio, com a devida sustentação probatória no boletim de ocorrência”, no entanto dos autos ressai a ausência de responsabilidade e culpabilidade da segurada quanto à dinâmica do acidente.

Sustentou que “a configuração da culpa é requisito fundamental para estabelecer a obrigação de indenizar, assim, no presente caso, para que exista a obrigação de indenizar é necessário que o ato danoso tenha ocorrido por manifesta culpa da requerida, uma vez que a culpa é elementar para caracterizar a responsabilidade civil”.

Argumentou que “o croqui constante dos autos deixa claro que o veículo V01 (Motocicleta pilotada pelo réu Wilson Dias Teixeira) não obedeceu a placa de sinalização de PARE e entrou na via, vindo a abalroar a lateral direita do V02 (Voyage – veículo do segurado), que, com o violento impacto, perdeu o controle do veículo que rodou na pista vindo a adentrar na empresa Xerife Auto Elétrica”, bem como que “é fato incontroverso (admitido através de relato para a autoridade policial) de que o primeiro Requerido, quando pilotava sua motocicleta atravessou a via preferencial e colidiu com o veículo conduzido pelo segundo requerido, dando causa ao acidente em discussão”.

Alegou que “o Código de Trânsito Brasileiro é claro ao conferir a quem trafega por via preferencial, prioridade absoluta de passagem, estabelecendo, inclusive, punições a quem desrespeita tal preceito, sendo nesse sentido o artigo 215 do referido diploma legal”, razão pela qual “deverá ser reconhecida a culpabilidade exclusivamente do primeiro requerido, Sr. WILSON DIAS TEIXEIRA, que conduzia o veículo V01 descrito no boletim de ocorrência acima mencionado, onde o mesmo afirmou ter atravessado a via preferencial”.

Argumentou que “não há como imputar responsabilidade de reparar a segurada/requerida que se viu envolvida no acidente como objeto de ação culposa ou dolosa de terceiro”, devendo ser aplicada “a Teoria do Corpo Neutro onde não há de se atribuir responsabilidade civil ao condutor de veículo que, atingido por outro vem a colidir com coisa alheia, provocando-lhe dano”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Os promovidos OSEIAS ROBERTO DA SILVA e JUVANEIDE NARCIZA DA SILVA interpuseram recurso inominado e, nas razões do recurso, sustentaram a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o “acidente só ocorreu por culpa de terceiros, no caso, do primeiro requerido, WILSON DIAS TEIXEIRA”.

Alegou que “o primeiro requerido Wilson, cujo qual conduzia sua motocicleta Honda/CG 150 SPORT, de placas IOH-4176, e seguia pela Rua Palmares, ao chegar no cruzamento com a Avenida Ildemar Iriedi, não respeitou a sinalização de PARE e entrou na via, vindo a colidir na lateral direita do veículo NOVO VOYAGE CL de placas QCU-2282, de propriedade do segundo requerido, o qual era conduzido pelo terceiro requerido”.

Argumentou que “o Boletim possui presunção Iuris Tantum, logo, é ônus da recorrida a prova do fato constitutivo do seu direito, já que a presunção, tendo em vista o teor do Boletim de Ocorrência, militava em face dos réus, uma vez que os danos causados ao estabelecimento da recorrida, foi causado por culpa única e exclusiva de terceiros, ou seja, do requerido WILSON DIAS TEIXEIRA, uma vez que não respeitou a placa de PARE, conforme consta no Boletim de Ocorrência”.

Sustentou, subsidiariamente, em caso de manutenção da sentença, a possibilidade de “condenação direta da seguradora litisdenunciada até o limite do capital segurado para cobertura de responsabilidade civil existente na apólice”.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial por culpa exclusiva do primeiro promovido pelo acidente e, alternativamente, a possibilidade de condenação direta da seguradora.

Houve a apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento dos recursos, pois “ficou comprovada a responsabilização das recorrentes a presença dos requisitos autorizadores do dever de indenizar”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se trata de acidente de trânsito que causou danos à sede do estabelecimento empresarial da parte promovente, destruindo seu portão, conforme passo a narrar.

A parte promovente propôs a presente ação contra os promovidos Wilson dias Teixeira, condutor da motocicleta envolvida no acidente, Jiuvaneide Narciza da Silva, proprietária do taxi envolvido no acidente, Oseias Roberto da Silva motorista do táxi e Tokio Marine Seguradora S/A, responsável pelo contrato de seguro do veículo (taxi).

Consta dos autos que no dia 06/03/2019, por volta das 00:10 horas, o veículo NOVO VOYAGE CL, Placas QCU-2282, que funcionava como taxi e é de propriedade de Jiuvaneide, era conduzido pelo Sr. Oseias e trafegava em alta velocidade pela Av. Idemar Iriedi quando foi atingido no cruzamento com a Rua Palmares, motivo pelo qual rodou e bateu com grande violência nos portões e entrada do estabelecimento comercial da empresa recorrida causando danos de elevada monta.

Em defesa, a seguradora, a proprietária do veículo e seu condutor imputam culpa ao promovido Wilson que conduzia a motocicleta (CG CG150 SPORT der placas IOH4176), pois desrespeitou a placa de pare em cruzamento, furando-o.

O promovido Wilson não apresentou defesa, sendo decretada sua revelia. Os demais promovidos imputam a esse culpa exclusiva, no entanto o magistrado de origem reconheceu culpa de todos os promovidos e determinou a indenização material da parte promovente pelos danos causados, em responsabilidade solidária.

Pois bem.

A despeito dos recurso interpostos pelos promovidos TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, OSEIAS ROBERTO DA SILVA e JUVANEIDE NARCIZA DA SILVA, tenho que razão não lhes assiste, pois da própria dinâmica do acidente, sua violência e a natureza dos danos produzidos é possível extrair a existência de culpa concorrente.

Isso porque, se de um lado houve invasão de preferencial, por outro o condutor do veículo (taxi) estava em alta velocidade, o que não é compatível com as normas de trânsito, ainda mais ao passar por um cruzamento, do qual se esperava diligência. Com efeito, a própria violência da colisão e do impacto com o muro/portão do estabelecimento são capazes de indicar a probabilidade da alta velocidade.

O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade, conforme artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro.

Nos termos do artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro, ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial,
transitando em velocidade moderada
, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Age com culpa o condutor que invade via preferencial sem a devida cautela e sem dar a preferência ao veículo que já estava transitando por esta via, interceptando o seu curso e causando a colisão, ainda mais quando se trata de via de fluxo rápido.

No que se refere à possibilidade de condenação direta da seguradora, embora possível, a parte prejudicada processou a todos os responsáveis, não havendo óbice a que todos respondam em conjunto, sendo assegurado ao prejudicado eventual ação de regresso, não havendo reparo a ser feito na sentença proferida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021